Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-79.2022.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000300-79.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assinatura Básica Mensal, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAETE & RAHMEIER ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 34.846.163/0001-01 (RECORRENTE), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA DE VALORES NÃO PACTUADOS. CONDUTA ILÍCITA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA

CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta

sunt

servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A cobrança de valores não pactuados enseja conduta ilícita.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o aumento in
justificado na cobrança mensal dos serviços, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 6.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários
advocatícios
, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no
art
. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000300-79.2022.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:
OI MOVEL S.A.

Recorrido:
LAETE & RAHMEIER ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

LAETE & RAHMEIER ADVOGADOS ASSOCIADOS ajuizou reclamação
indenizatória
em face OI MÓVEL S.A.

Sentença proferida no ID 174447768/PJe2.
Concluiu que: a) após constatar o aumento abusivo
,
o autor entrou em contato com a reclamada sendo
-
lhe informado que o plano seria reajustado para o valor de R$ 290,10; b) a reclamada apresenta contestação genérica, afirma que as cobranças são devidas por terem sido prestados os serviços e não existir ato ilícito por parte da reclamada; c) afirma ser indevid
a
a repetição do indébito e ausência de danos morais; d) o reclamante juntou as faturas do período de dezembro de 2020 a dezembro de 2021, além de compr
ovantes de conversas com os prepostos da reclamada; e) o plano inicialmente contratado pela parte Reclamante era o OI Fixo, pelo valor mensal de R$ 46,47; f) a parte reclamada não comprovou a mudança da contratação dos serviços pelo reclamante, tampouco justificou o aumento abrupto nas faturas, sendo que não se demonstrou também a inclusão de nenhum outro serviço contratado pelo consumidor. Julgou procedentes os pedidos autorais, determinou o restabelecimento do valor do pacote de serviços contratado pelo r
eclamante ao valor inicial de R$ 49,00, condenou a
parte reclamada
à repetição do indébito do valor pago indevidamente no período de junho a dezembro/2021 e condenou a
parte reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

A parte
reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 174447778/PJe2.
Sustentou que: a) a parte recorrida afirma que houve suposta cobrança acima do plano contratado; b) o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar indenizações; c) não consta nenhuma prova da suposta contratação no valor alegado, muito menos números de protocolos de ligações, reclamações ou que tenha tentado resolver de forma administrativa; d) resta devidamente demonstrada a inocorrência de ato ilícito. Ao final, requereu seja conhecido e pr
ovido o recurso para o fim de reformar os pontos citados da sentença

e julgar totalmente improcedente
s
os pedidos iniciais, ou
,
alternativamente
,
a redu
zir
o quantum arbitrado.

A part
e reclamante apresentou contrarrazões no ID 174447783/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Qualquer modalidade de contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da convergência de vontades livres dos pactuantes.

Por outro lado,
a liberalidade contratual deve logicamente respeitar os limites da lei e da função social dos contratos.

Neste sentido:

(...) IV - A liberalidade e a
autonomia da vontade
contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função
social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula
constituti
" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição suspensiva. (STJ
REsp
302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Assim
, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

Em exame do conjunto fático probatório disponível, constata-se que o valor da prestação mensal do plano de comunicação móvel era de R$ 46,47 (ID. 174447734/PJe2 - página 53/54), contudo a parte reclamada vem cobrando a quantia acima do pactuado
,
no valor de R$ 173,32 (ID 174447734/PJe2 - página 2/54).

Portanto, considerando que a parte reclamada não observou o que foi pactuado, a cobrança no valor proposto é indevida e a conduta é considerada ilícita.

Dano moral. Serviços de telefonia. Cobrança de valores acima dos contratados.

A cobrança de valores acima dos contratados, em descumprimento da oferta, gera dano moral indenizável, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PLANO CONTRATADO. OFERTA NÃO CUMPRIDA PELO FORNECEDOR. COBRANÇA ACIMA DO PACTUADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INSISTÊNCIA NA COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A oferta de produtos ao consumidor vincula o fornecedor ao seu cumprimento, nos termos do estatuído no art. 30 do CDC.

A simples cobrança, ainda que por obrigação indevida, não gera direito a reparação por dano moral, mas se o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente e teve os serviços suspensos, tal fato gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo à indenização desta natureza.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1016861-57.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

No mesmo sentido: (N.U 1040665-23.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, publicado no DJE 10/03/2023; N.U 1046803-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, publicado no DJE 08/05/2023
; N.U 8049479-44.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023,
publicado
no DJE 08/05/2023).

Portanto, é devida a indenização
po
r danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório
do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/20
13)

Nesse contexto, o valor
indenizatório
deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o aumento injustificado na cobrança mensal dos serviços, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 6.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
e está conforme os parâmetros desta Turma Recursal em situações similares (
N.U 1000108-79.2023.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55
da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, fixados em 15% sobre o valor da condenação,observado o disposto no
art
. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023